Tribunal: STF
Processo: RE 1475729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919).